Tribunal: TJMT
Processo: 0003515-83.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003515-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), LEIMAR DIONISIO SANTI SAGIN - CPF: 106.726.561-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART.
206
, §
5
o, I, DO CC –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5o, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003515-83.2013.8.11.0041

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A.

APELADO:

LEIMAR DIONISIO SANTI SAGIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo juízo da 3.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, MMo Juiz Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos da Ação de Execução n.o 0003515-83.2013.8.11.0041 (Código 797146), ajuizada em face de
LEIMAR DIONISIO SANTI SAGIN
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva, ao fundamento de que deve ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, diante da ausência de desídia pela parte recorrente. (Id

161646903)

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

O Preparo recolhido conforme certidão carreado no Id. 162292656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
em face de
LEIMAR DIONISIO SANTI SAGIN
, objetivando o adimplemento do Instrumento Particular de Confissão de Dívida no 11240743980, no valor de R$ 98.412,91 (noventa e oito mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos), para pagamento em 36 parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela em
20/09/2012
e da última em
20/08/2015
.

Sabe-se que é de cinco anos o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5o, I, do CC vigente, litteris:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

Dessa forma, considerando que o vencimento da última parcela da confissão de dívida ocorreu em
20/08/2015
, a exequente teria até
20/08/2020
para ajuizar a presente ação.

No caso dos autos, tem-se que o feito foi protocolizado em
29/01/2013
(id. 125851838 - Pág. 2), portanto, dentro do quinquídio legal, razão pela qual restou interrompida a prescrição.

Assim, deve-se considerar que o feito foi ajuizado quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu artigo 219, que a citação deveria ser realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, prazo prorrogável por, no máximo, 90 (noventa) dias, e que, transcorrido este período, não se opera a interrupção da prescrição, consoante dispositivo
litteris
:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§
2o Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu
”.

Ocorre que até a data da sentença extintiva, o executado não havia sido citado, embora tenha havido inúmeras tentativas de localização do mesmo.

Nesse passo, como a dívida remonta à data de
20/08/2015
, consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença
14/02/2023
após a devida intimação da parte autora para se manifestar sobre a prejudicial (Id. 161647398), o devedor não foi efetivamente citado, é certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA DO ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de abertura de crédito, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.

Recurso desprovido e sentença mantida”.
(N.U 0000614-74.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, restando consumado o direito do exequente-apelante, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida do devedor, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – PRECEDENTES – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES –
PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106
DO
STJ
– CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida, representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina a citação dos executados resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos executados, pois foram eles que deram causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade”.
(N.U 0051270-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

”APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula. 2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante”
(TJ-MT 00007853820188110037 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
”
(TJ-MT 00002694120148110107 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023